Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701835-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO PACIENTE: LUCAS DE SOUZA GONCALVES AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial pela e. Desembargadora Simone Lucindo (ID 22598463). Após, a defesa juntou a decisão impugnada e outras peças (IDs 22611919 e 22614485 e seguintes). Assim, solicitem-se informações da autoridade coatora. Com a resposta, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2021 18:49:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator